Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DECISÃO Vistos. Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, DEFIRO ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA em desfavor de IVANILDO CARVALHO DE SOUZA, na qual, com fundamento no artigo 966, III, do Código de Processo Civil, objetiva a rescisão da sentença homologatória de acordo proferida nos autos do processo n.° 0707007-55.2022.8.07.0003. Em suas razões (ID 47948821), alega o autor, em síntese, que o réu o teria ameaçado e que, por isso, não tinha, à época da assinatura do acordo, condições de exprimir sua vontade de forma espontânea. Narra que o réu teria provocado uma ação criminal (processo n.° 0724468-28.2022.8.07.0007), por apropriação indébita, contra ele e que, por ser o autor advogado, atuante apenas na área civil, teria imaginado que poderia ser preso e ter sua inscrição na OAB cassada, razão por que aceitou assinar o acordo. Sustenta que a coação praticada pelo réu viabiliza a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento e, ao fim, requer a concessão de medida liminar, para que o processo em que proferida a sentença rescindenda seja suspenso até o julgamento da presente ação rescisória. No mérito, propugna para que seja rescindida a sentença proferida nos autos do processo n.° 0707007-55.2022.8.07.0003, revogando-se o acordo homologado. Despacho de ID 47994317 oportunizou ao autor adequar o seu pedido à causa de pedir, na forma do art. 966, § 4°, do Código de Processo Civil. Em resposta, embora com os fundamentos reforçados, o autor apresentou nova inicial de rescisória com a mesma causa de pedir. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, será indeferida a petição inicial da ação rescisória que não preencher os requisitos dos artigos 319 e 968 do mesmo diploma legal. Com efeito, a ação rescisória tem natureza jurídica de ação, cabível somente em hipóteses excepcionalíssimas e taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, in litteris: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. No caso, da mera leitura das razões lançadas à exordial constata-se que a causa de pedir da presente rescisória refere-se à alegado vício de vontade em negócio extraprocessual celebrado entre as partes (ID 47948826 – pp. 117/119) e levado à mera homologação pelo Juízo. Nessa hipótese, diferentemente do que busca fazer crer a parte autora, incabível a ação rescisória fundamentada na coação do art. 966, III, do Código de Processo Civil, a qual somente se admite quanto à prática viciada de atos endoprocessuais. No ponto, é de se destacar que, quanto às sentenças meramente homologatórias, como na espécie, em que o Juízo não adentra o mérito da transação, o próprio art. 966, § 4°, do Código de Processo Civil, indica a via da ação anulatória para a desconstituição do ato alegadamente viciado. Esse, de muito, é o ensinamento da doutrina: Art. 966 (...) • 56. Sentença meramente homologatória. O vício deve estar na própria sentença, para que possa ser invalidada por ação rescisória. Por exemplo, é anulável a sentença homologatória de transação celebrada sobre direito relativo a incapaz, sem que tenha sido ouvido previamente o MP. Não cabe rescisória por ofensa à literal disposição de lei (CPC 966 V), porque o juiz não proferiu juízo de mérito, aplicando erroneamente a lei, mas apenas limitou-se a homologar ato praticado com ofensa à lei. Nem se configura como ato viciado das partes, porque não houve nenhum vício no negócio jurídico celebrado entre elas. O vício é formal, da sentença. Se a sentença é verdadeiramente meramente homologatória, vale dizer, quando se tratar de ato ou negócio jurídico praticado ou celebrado entre as partes e o juiz se limite a apenas homologá-lo, a invalidação não é da sentença, mas pode voltar-se contra o próprio ato ou negócio jurídico, de modo que não cabe ação rescisória para invalidar esse ato ou negócio jurídico, mas ação anulatória, nos termos e prazos da lei civil (e.g. quatro anos para anular os vícios da vontade e sociais [CC 178], um ano para anular o negócio de partilha [CC 2027 par. ún.]). Por exemplo: o ato de transação entre particular e poder público, com base nas L 9469/1997 e 13988/2020, ainda que homologado pelo juiz, é negócio jurídico e se tiver algum vício pode ser impugnado por ação anulatória nos termos da lei civil (CC 171, 178 e 179). A sentença, aqui, é meramente homologatória e não pode ser impugnada por ação rescisória. (in Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023; Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery; Editor: Revista dos Tribunais; LEI N. 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015; Parte Especial; Livro III. DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS E DOS MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS; TÍTULO I. DA ORDEM DOS PROCESSOS E DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS; Capítulo VII. DA AÇÃO RESCISÓRIA; Art. 966; Página RL-1.188; https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.188) (destacou-se) Outro não é o entendimento desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO ACORDO. AÇÃO ANULATÓRIA Os efeitos da transação podem ser afastados mediante ação anulatória, quando o negócio jurídico tiver sido objeto de sentença meramente homologatória. A existência de dois meios de impugnação (ação anulatória e ação rescisória), com efeitos práticos idênticos, gera insegurança jurídica. O Código de Processo Civil prestigiou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao eliminar a necessidade de ação rescisória para invalidar o acordo. Apelação provida. (Acórdão 1023779, 20170310011303APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 28/6/2017. Pág.: 201-213) (destacou-se) Destarte, revelando-se inadequada a via da rescisória eleita pela parte autora, para a desconstituição do meramente homologado pelo Juízo, o reconhecimento da ausência de interesse de agir, quanto à presente ação rescisória, é medida de imposição. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I e VI, e 330, III, e 968, § 3o, todos do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora